Tribunal: TCU
Processo: 001.156/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6291/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado processo relativo aos atos de concessão de aposentadoria a Gilson Pereira Ramos, Joaquina Mota de Miranda, Carlos Alberto de Jesus e Jose Zitenfeld Cardia, emitidos pelo Ministério da Saúde e submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas identificaram irregularidades nos proventos de Joaquina Mota de Miranda, por terem sido calculados e reajustados em desacordo com a legislação de regência; considerando que o fundamento legal da aposentadoria - CF/1988, art. 40, §1o, inciso III, alínea "a" (Redação dada pelas ECs 20/1998 e 41/2003), c/c MP 167/2004 (convertida na Lei 10.887/2004) - exige o cálculo inicial dos proventos pela média das remunerações; considerando que a unidade técnica e o Parquet verificaram que o cálculo da média das remunerações efetuado pelo órgão de origem, registrado na ficha financeira da interessada Joaquina Mota de Miranda (4.288,79), diverge do valor considerado correto pela análise automatizada do TCU (R$ 4.666,07) e pela própria unidade jurisdicionada (peça 41); considerando, ainda, que os proventos devem ser reajustados na mesma data e índice em que se deram os reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social (art. 15 da Lei 10.887/2004 ou §7o do artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019); considerando a presunção de boa-fé da interessada Joaquina Mota de Miranda; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria em Pessoal e do Ministério Público de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar legais os atos de concessão de aposentadoria a Gilson Pereira Ramos, Carlos Alberto de Jesus e Jose Zitenfeld Cardia, concedendo-lhes registro; b) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Joaquina Mota de Miranda, negando-lhe registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos por Joaquina Mota de Miranda até a data da ciência desta decisão pelo Ministério da Saúde, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e d) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 001.156/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Carlos Alberto de Jesus (XXX.570.337-XX); Gilson Pereira Ramos (XXX.700.701-XX); Joaquina Mota de Miranda (XXX.449.421-XX); Jose Zitenfeld Cardia (XXX.159.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências, no que diz respeito ao ato de aposentadoria de Joaquina Mota de Miranda: 1.7.1.1. promova o recálculo dos proventos conforme critérios apontados na instrução técnica, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 1.7.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 1.8. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;